Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. DIREITO SUBJETIVO DE COBRANÇA.

I – O apelante somente adquire direito subjetivo à cobrança de honorários advocatícios, nos contratos com cláusula de êxito, quando o litigante obtiver sentença de procedência transitada em julgado.

II – A cláusula contratual de êxito, acrescentou ainda, que só implementaria o direito aos honorários após recebimento de RPV ou precatório, na ação de revisão de benefícios previdenciários.

III – De acordo com a cláusula contratual o apelante-autor não possui direito subjetivo adquirido para cobrar os honorários advocatícios.

IV - Apelação não provida.